Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SÚMULA VINCULANTE 37/STF.
1. A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 905357/RR está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre reajustes aos vencimentos de servidores em decorrência de extinção gradativa de gratificação.
2. O pedido de suspensão do processo em razão do julgamento do IRDR 2017.00.2.011208-8 não se sustenta, porquanto, em acórdão datado de 14/8/2017, o incidente de resolução de demandas repetitivas não foi admitido pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça.
3. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal.
4. Consoante dispõem os incisos do §1o do artigo 169 da Constituição Federal, a concessão de aumento na remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária suficiente, bem como de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
5. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível.
6. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem reduzidos.
7. Apelação conhecida e não provida. Rejeitada a preliminar de sobrestamento do processo.